Tribunal: TJDFT
Processo: 0009159-85.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. INOCORRÊNCIA DE CANCELAMENTO DO CÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA ANULADA
1. Foi extinto o processo, sob o fundamento de que houve o cancelamento da CDA (código 34), objeto da execução fiscal. Todavia, o Distrito Federal pretende o recebimento de crédito constituído em CDA diversa da que foi considerada pelo juízo.
2. Constatado o erro material na sentença, que fundamentou a extinção do processo em crédito diverso, deve ser anulada a sentença, a fim de que haja o regular prosseguimento da execução fiscal.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.